Tribunal: TJDFT
Processo: 0007568-61.2011.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0007568-61.2011.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA EMBARGADO: DAGOBERTO PINA DOS SANTOS, MARIA APARECIDA RODRIGUES, GILBERTO BATISTA DE LUCENA, MARCO ANTONIO RODRIGUES NUNES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, TADEU NIXON DE SOUZA ALENCAR D E C I S Ã O Esta Quinta Turma Cível, em rejulgamento de acórdão anteriormente proferido na aplicação da sistemática da repercussão geral (art. 1.030, II, do Código de Processo Civil – Tema no 1199 da repercussão geral), assentou a manutenção do Acórdão no 1296776, integrado pelos Acórdãos no 1353570 e 1646588 (Acórdão 1825502, 00075686120118070018, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no PJe: 12/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Opostos embargos de declaração contra o referido acórdão de rejulgamento, foram eles rejeitados (Acórdão 1873354, 00075686120118070018, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2024, publicado no DJE: 5/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nas petições de ID 48512459 e ID 48726968, ANA CAROLINA LEÃO OSÓRIO POTI E OUTROS (terceiros interessados) dão notícia de que adquiriram em leilão judicial inúmeros imóveis cuja indisponibilidade é oriunda de determinação exarada no presente processo, todos eles matriculados no 4o Ofício de Registro de Imóveis. Reiteraram os terceiros interessados o pedido formulado nas petições de IDs 57021226 e 60506509. A análise dos referidos pedidos foi postergada por esta relatoria, para evitar o tumulto processual promovido por terceiros interessados em prejuízo da resolução do mérito do rejulgamento que se fez necessário para a aplicação da sistemática da repercussão geral, em respeito aos princípios da razoável duração do processo e da primazia da resolução do mérito (arts. 4o e 6o do CPC), bem como em observância da Meta Nacional no 4 do Conselho Nacional de Justiça. Realizado o rejulgamento pela Quinta Turma Cível, foram adotadas as providências necessárias à verificação da plausibilidade do pedido dos terceiros interessados (ID 61439023), com expedição de ofícios aos juízos de origem em que realizadas as arrematações, a fim de esclarecimento sobre a destinação do valor decorrente de arrematação em cada um dos autos, bem como sobre a existência de saldo remanescente de arrematação. Em face do despacho de ID 61439023, manifestaram-se o MPDFT (ID 63273385) e o Distrito Federal (ID 63335937) contrariamente à liberação das indisponibilidades requerida pelos terceiros interessados. Depois disso, em virtude das manifestações do MPDFT e do Distrito Federal, os terceiros interessados vieram aos autos novamente defender o cancelamento das indisponibilidades (ID 63358109), com juntada de novos documentos, razão por que novamente o MPDFT e o Distrito Federal foram instados a se manifestar sobre o pedido (ID 63362025). Diante do despacho de ID 63362025, sobrevieram novas petições do Distrito Federal (ID 63780519) e do MPDFT (ID 63824952). O Parquet, em sua manifestação, opinou pelo cancelamento parcial das indisponibilidades que recaem sobre imóveis apontados pelos terceiros interessados (salas 201, 202 e 301, localizadas nos lotes no 1195 e 1205, trecho 2, SIA-DF), propugnando a necessidade de juntada de matrícula de outros que mencionou no petitório. O Distrito Federal ratificou a manifestação anterior. Os terceiros interessados vieram aos autos em petição (ID 63835860), para colacionar os documentos de ID 63835862 a 63835878 indicados pelo MPDFT. Em virtude disso, nova oportunidade de manifestação do MPDFT e do Distrito Federal foi concedida (ID 63827884). O MPDFT (ID 6422351) e o Distrito Federal (ID 64367842) manifestaram-se, ao final, pela inexistência de oposição ao pedido formulado pelos terceiros interessados para o cancelamento da indisponibilidade dos imóveis localizados nos lotes no 1195 e 1205, do trecho 02, vagas de garagem nos 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25, no SIA-DF. É a síntese do necessário. Decido. Diante do relatado e na esteira do que vinha sendo decidido no presente processo em situações análogas, não havendo discordância do Ministério Público Distrito Federal e Territórios e do Distrito Federal, não há justificativa para a manutenção da indisponibilidade dos bens mencionados e decretada por força da decisão exarada no presente processo. Ante o exposto, defiro o pedido formulado pelos terceiros interessados nas petições de ID 48512459 e ID 48726968, a fim de que seja cancelada a indisponibilidade de bens que resulta do presente processo e recai sobre imóveis por eles adquiridos e indicados. A fim de evitar tumulto processual e permitir o prosseguimento do feito, eventuais pedidos futuros deverão ser realizados perante o juízo de origem. À Secretaria, para que expeça ofício acerca do decidido ao 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Após, considerando que já foi esgotado o provimento jurisdicional concedido por esta Quinta Turma Cível, com a manutenção do acórdão anteriormente proferido por este órgão após o rejulgamento determinado, remeta-se o feito imediatamente à Presidência deste Tribunal de Justiça para a adoção de providências pertinentes ao prosseguimento do feito (art. 1.041, § 2o, do CPC). Publique-se. Intimem-se (as partes e a terceira interessada). Brasília, 26 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora